Tribunal: TJDFT
Processo: 0704850-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704850-89.2020.8.07.0000 RECORRENTES: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. OPOSIÇÃO. OBJETO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE RESOLUÇÃO. SENTENÇA DE RESOLUÇÃO. CASSAÇÃO PARA EXAME DO VENTILADO. ACÓRDÃO OBJETO DE RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INCIDENTAL DESPROVIDA DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. LEGITIMIDADE. PENHORA. LOCATIVOS GERADOS POR IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. FORMA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. DEPÓSITO NOS AUTOS PELAS LOCATÁRIAS. LEVANTAMENTO DOS VALORES RELATIVOS AOS ALUGUERES PELO PRÓPRIO EXECUTADO NO CURSO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. QUANTIA CONSTRITADA. DESTINAÇÃO. SATISFAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A execução aparelhada por título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível é sempre de natureza definitiva, legitimando a prática de atos de constrição patrimonial, notadamente a penhora de valores auferidos pelo executado à guisa de alugueres de imóveis de sua titularidade, salvo se, aviados embargos pelo devedor, são municiados de agregado efeito suspensivo, cujo deferimento, como exceção à regra geral, somente é legalmente autorizado em situações excepcionais (CPC, art. 919). 2. Aferido que os embargos do devedor manejados pelos executados não foram providos de efeito suspensivo e, outrossim, seu objeto cinge-se à análise do efetivo montante que alcança o crédito executado, não sobeja possível se assegurar à parte executada o levantamento de quaisquer valores penhorados e recolhidos em juízo, salvo em situação de comprovado excesso de penhora, porquanto, além da nuança de que o importe penhorado destina-se à satisfação do débito exequendo, inexistente provimento isentando os devedores da obrigação executada, devem realizá-la e, enquanto pende de definitiva solução a lide incidental, garantir o juízo, tornando imperativa a perduração da constrição já consumada. 3. Subsistente provimento colegiado cassando a sentença que resolvera originalmente os embargos promovidos pelos executados sob o prisma de que não haviam sido examinados integralmente os argumentos desenvolvidos, determinando que nova sentença seja alinhada com essa conformação, o provimento somente corrobora a subsistência da exigibilidade do título que aparelha o executivo, não descerrando hipótese de eventual excesso situação que conduza à extinção do executivo, pois determina somente a demarcação da obrigação segundo seus reais contornos. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 783, 803 e 805, todos do Código de Processo Civil, defendendo a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, pois a simples juntada do contrato de empréstimo não seria suficiente para comprovar que o recorrido tenha efetivamente lhe repassado os valores constantes da execução. Apontam, ainda, ofensa ao artigo 914 do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome dos advogados RENATO SOBROSA CORDEIRO, OAB/RJ 127.659, JOÃO C. DE ANDRADE UZÊDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983, e MARIA TEREZA T.F.C. PASSARELLA, OAB/RJ 128.565. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Também não deve prosseguir o apelo em relação ao indicado malferimento aos artigos 783, 803 e 805, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “ressoa impassível que, diferentemente do que defenderam os agravantes, não fora afirmada a ausência de liquidez e certeza do título executivo. Com efeito, a resolução empreendida nos autos dos embargos do devedor no 2012.01.1.169380-3 que manejaram fora no sentido de se determinar que o juízo a quo analisasse o excesso de execução alegado pelos ora agravantes, não tendo em momento algum assentado a nulidade da execução. Ao contrário, diante do havido, fora reafirmada a higidez do título, somente sendo reconhecida a subsistência de controvérsia sobre o débito exequendo” (ID 18204772). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à suposta ofensa ao artigo 914 do Código de Processo Civil, porque “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1852107/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 13/4/2020). Determino que todas as intimações e publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome dos advogados RENATO SOBROSA CORDEIRO, OAB/RJ 127.659, JOÃO C. DE ANDRADE UZÊDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983, e MARIA TEREZA T.F.C. PASSARELLA, OAB/RJ 128.565. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025